Tribunal: TJES
Processo: 0015491-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015491-83.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA EMPRESA.
MULTA

ANULADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

2.
Vê-se que a multa administrativa em questão, decorre de
suposta
infração consumerista praticada pela
apelada
, apurada em processo administrativo diante da reclamação d
e que o plano de saúde da
consumidor
a
foi alterado de internação em quarto individual para acomodação de enfermaria, em razão de pedido feito pelo tio da menor, eis que era o responsável financeiro do citado contrato,
não havendo ilegalidade.
3.

Pelas provas dos autos, é possível aferir que realmente houve a migra
ção
de internação em quarto individual para enfermaria,
porém tal situação
não ocorreu de
forma
unilateral, pois realizado a pedido do tio da menor, responsável pelo contrato celebrado
e quem
arcava com os custos financeiros do mesmo.
4.

Assi
m,

a
postura da empresa,
não se enquadrou em
prática abusiva,
notadamente porque cumpriu os ditames do contrato firmado com o responsável da menor.

5
.
Sentença mantida. Recurso
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015491-83.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação anulatória proposta pel
o apelado
,
declarando a ilegalidade

d
a multa administrativa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$
43.712,41
(
quarenta e três mil e setecentos e doze reais e quarenta e um centavos
).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente que:
(
i)

a situação se enquadra na atuação da compet
ência do PROCON, em razão da
violação ao direito do consumidor, cabendo a aplicação de multa administrativa, sobretudo porque agido dentro da ilegalidade
;
(
ii)

valor
proporcional
e razoável d
a multa fixada.

Pois bem.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

[...] 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] 4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, não assistindo razão à parte
recorrente
em sua pretensão
recursal
, pelos fundamentos que passo a expor.

Na origem a ora
apelada
ajuizou a presente demanda a fim de ver declarada a nulidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, em razão de infração consumerista praticada pela apelante, fixada em
R$
43.712,41
(
quarenta e três mil e setecentos e doze reais e quarenta e um centavos
).

Vê-se que a multa administrativa em questão, decorre de
suposta
infração consumerista praticada pela
apelada
, apurada em processo administrativo diante da reclamação d
e que o plano de saúde da
consumidor
a
foi alterado de internação em quarto individual para acomodação de enfermaria, em razão de pedido feito pelo tio da menor, eis que era o responsável financeiro do citado contrato,
não havendo ilegalidade.

Pelas provas dos autos, é possível aferir que realmente houve a migra
ção
de internação em quarto individual para enfermaria,
porém tal situação
não ocorreu de
forma
unilateral, pois realizado a pedido do tio da menor, Sr. Aluizio de Paiva Maciel, responsável pelo contrato celebrado
e quem
arcava com os custos financeiros do mesmo.

Assi
m,

a
postura da empresa,
não se enquadrou em
prática abusiva,
notadamente porque cumpriu os ditames do contrato firmado com o responsável da menor.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA DECISÃO NÃO MOTIVADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.
2- Inobstante a alegação ventilada, não houve no caso dos autos a correta fundamentação pelo órgão administrativo competente. Isso porque, em momento algum do processo administrativo há qualquer prova que possa corroborar com as alegações do Procon, muito menos de forma a ensejar a multa ora questionada. A UNIMED Vitória, tanto no processo administrativo, como nestes autos, desconstituiu de forma pormenorizada todos os supostos argumentos para uma multa administrativa
. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190035717, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro para 1
1
% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante aos advogados do apelado, em razão da sucumbência recursal, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.